Tribunal: TJDFT
Processo: 0708238-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0708238-92.2023.8.07.0000 Agravante Gran Tecnologia e Educação S.A. Agravado Richard da Silva Soares e Raquel Fernandes Miorin Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gran Tecnologia e Educação S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 150394662 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante em desfavor de Richard da Silva Soares e Raquel Fernandes Miorin, processo n. 0703182-75.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por GG EDUCACIONAL LTDA. (GRAN CURSOS ONLINE) em desfavor do RICHARD DA SILVA SOARES e RAQUEL FERNANDES MIORIN, com o objetivo de obter em sede de tutela de urgência a ordem uma série de ordens para impor a obrigação de não comercialização de diversos cursos por meio de WhatsApp. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de elementos que permitam a convicção da requerida estar plagiando, copiando e/ou revendendo material produzido pela parte autora. Como dito anteriormente, a parte autora é uma renomada empresa que desenvolve a atividade de cursos preparatórios para diversos concursos públicos. A expertise, o reconhecimento, a notoriedade, a qualidade do material preparado e comercializado pela empresa requerida é enorme, tanto que é uma das maiores empresas neste ramo. O advento da pandemia COVID-19 acelerou o processo de desenvolvimento e migração de cursos presencial para plataformas online. Não é necessária uma pesquisa aprofundada para reconhecer que a existência de outros inúmeros cursinhos que estão sendo disponibilizados por meio da internet e das diversas plataformas de mídias sociais (v.g. facebook, instagram etc). Estamos falando, portanto, de um mercado competitivo e lucrativo. Todavia, nenhuma empresa possui o monopólio de exploração de cursos preparatórios, mas pode proteger o material por ela criado, com base em regras de concorrência desleal. Foi oportunizado o direito de emenda para demonstrar que os requeridos estariam revendendo material de autoria da autora, tal como vídeos e materiais em PDF. A parte autora emendou e limitou-se a fazer alusão que na da existência de uma conversa por meio de WhatsApp informando a negociação dos seus materiais. O que interessa saber e demonstrar é: o material comercializado foi produzido pela autora? Não houve resposta para esta pergunta. Não há qualquer prova nos autos que demonstre estarem os requeridos comercializado material da produção da autora. Portanto, acolher o pedido, sem um lastro documental, é interferir na livre iniciativa e livre concorrência (art. 170 da CF). O Judiciário não ser utilizado como um instrumento de desequilíbrio no mercado de consumo. Portanto, não há, neste momento, como reconhecer a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 44436570), defende a necessidade de liminar adoção de medidas inibitória da prática do ato ilícito imputado ao agravado. Conta que “busca (i) garantir o respeito aos direitos autorais dos cursos e materiais didáticos de sua exclusiva propriedade, que estão sendo reproduzidos, comercializados e comunicados ao público pelos agravados, via WhatsApp, pelos números +55 21 97213-9452 e +55 55 99221-1296, sem autorização, bem como (ii) a reparação dos danos sofridos em virtude de violação a direitos autorais do agravante”. Diz a conduta ilícita acarreta desvio de clientela e sérios danos. Afirma imprescindível a colaboração de terceiros para ser atingida a finalidade da ação e garantidos os direitos autorais violados pelos recorridos. Aduz ter demonstrado de forma inequívoca que “os materiais disponibilizados, anunciados e comercializados no site do agravado são de sua propriedade e que detém exclusividade para usar, fruir e dispor de sua obra, nos termos do art. 28 da Lei 9.610/98”. Destaca evidenciada a contrafação praticada pelos agravados. Defende necessária a interrupção da prática danosa pela colaboração dos provedores de internet, os quais são utilizados para a efetivação das ações ilícitas. Faz menção a prejuízos que suporta, bem como a prejuízos impostos a professores criadores de conteúdo, a consumidores, ao erário e ao setor de ensino. Aponta que as atas notariais acostadas aos Ids 46946390 e 146950796 demonstram claramente que os recorridos confessaram a venda de materiais de sua propriedade exclusiva (da recorrente). Entende configurada a prática de contrafação. Afirma que a expedição de determinações judiciais a entidades que colaboram para a situação de ilegalidade cometida pelos agravados serve a notificá-las da prática de conduta que infringe direito autoral e para coibir a ação contrária à lei. Brada possível solicitar o auxílio dos provedores para coibir os atos ilícitos praticados pelos agravados. Diz necessária a expedição de ofício às operadoras de telefonia Vivo S.A. e Claro S.A. para que bloqueiem as linhas telefônicas utilizadas para a prática de contrafação e, por tal modo, fiquem impossibilitados os recorridos de prosseguir violando direitos autorais do agravante. Argumenta responder a empresa Facebook por demandas relacionadas à empresa WhatsApp LLC. Diz que os materiais de propriedade da agravante estão sendo comercializados pelo agravado por meio do WhatsApp. Requer, por esse motivo, seja expedido ofício ao Facebook para que “tome as providências cabíveis em relação ao bloqueio do respectivo número nos aplicativos de sua propriedade”. Sustenta devida a cooperação do Banco Bradesco S.A. e Nu Pagamentos S.A., porque os agravados depositam os recursos recebidos ilicitamente em conta que mantêm nessas instituções. Afirma presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e da tutela de evidência. Ao final, requer: a) Que seja conhecido o presente recurso, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade recursais; b) Que seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores para sua concessão, a fim de que seja deferido os demais pedidos formulados pelo agravante em sede de tutela de urgência antecipada, nos autos do processo no 0703182- 75.2023.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando a decisão ao Juiz a quo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, que são: 1. A concessão de tutela de urgência inaudita altera parte, com base nos arts. 300, § 2o e 537, ambos do CPC (e, subsidiariamente, a concessão de tutela de evidência, na forma dos arts. 311, IV e 537, ambos do CPC), para: i. ordenar que os réus RICHARD DA SILVA SOARES e RAQUEL FERNANDES MIORIN, suspendam, imediatamente, a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade do autor, via aplicativo de mensagem WhatsApp ou por qualquer outro meio, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por esse Juízo, nos termos do art. 102 da Lei no 9.610/98, tal como excluam o material por eles tido em depósito; ii. fixar multa astreinte de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em desfavor dos réus, para impedi-los de reiterar suas condutas ilegais, voltadas para reprodução, disponibilização, comunicação e comercialização, sem autorização, dos conteúdos produzidos pelo autor, conforme art. 497, parágrafo único, do CPC; iii. oficiar as empresas de telefonia para que procedam com o bloqueio das linhas telefônicas utilizadas para prática do ilícito, quais sejam: • +55 21 97213-9452 – VIVO S.A., com sede em Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 1376. São Paulo/SP, CEP 04571- 936; e • +55 55 99221-1296 – CLARO S.A., com sede em Rua Henri Dunant, 780, São Paulo/SP, CEP 04709-110; iv. oficiar a empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., responsável para responder por demanda relacionada ao WhatsApp, com endereço na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, no 700, 5o andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04542-000, para que tenha ciência que números +55 21 97213-9452 e +55 55 99221-1296 estão sendo utilizados de forma ilícita, e para que tome as providências cabíveis em relação ao bloqueio e exclusão das respectivas contas/perfis nos aplicativos de sua propriedade; v. determinar que a instituições financeiras e de pagamento suspendam o funcionamento das contas de titularidade dos réus, em razão da origem ilícita dos recursos recebidos, bem como apresente o histórico relativo às referidas contas e realize o bloqueio dos valores em seus domínios, para interromper o comércio ilegal e garantir o resultado útil do processo: • BANCO BRADESCO S.A. com sede na Cidade de Deus, S/N, Vila Yara, Osasco/SP, CEP 01406-000, conta de titularidade do réu RICHARD DA SILVA SOARES (CPF 082.994.964-03); e • NU PAGAMENTOS S.A. com sede na Rua Capote Valente, 39, São Paulo/SP, CEP 05409-000, conta de titularidade da ré RAQUEL FERNANDES MIORIN (CPF 025.804.550-78); c) A intimação do agravado para que, querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC; d) Ao final, que seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF, proferida nos autos no 0703182- 75.2023.8.07.0001, para deferir os pedidos formulados pelo agravante em sede de tutela de urgência antecipada (...). O despacho de Id 44593611 concedeu prazo para comprovação do recolhimento em dobro do preparo. Preparo recolhido (Ids 44921558, 44923810, 44923811, 44923812 e 44923813). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho por evidenciados, em parte, tais requisitos. Isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante para determinar aos agravados a suspensão de disponibilização, divulgação e comercialização dos concursos online de propriedade do agravante, bem como para que seja encaminhado ofício às empresas Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., Banco Bradesco S.A. e Nu Pagamentos S.A., de modo que, cientes da prática ilícita, deem comprimento ao comando judicial a ela dirigido para que, no limite de suas respectivas atribuições, tomem as providências ordenadas ao intuito de impedir a continuidade da prática da contrafação. Não vislumbro, entretanto, plausibilidade no alegado direito ao bloqueio das linhas telefônicas contratadas às empresas Vivo S.A. e Claro S.A. pelos ora agravados. Passo a analisar cada um dos pedidos isoladamente. a. Do pedido para que se expeça ofício à Vivo S.A. e à Claro S.A. para que se proceda ao bloqueio das linhas telefônicas +55 21 97213-9452 (Vivo) e +55 55 99221-1296 (Claro) O autor/agravante requer o bloqueio das linhas telefônicas com o fim de cessar, de modo imediato, a prática de contrafação perpetrada pelos agravados. No caso, não vejo probabilidade do direito pleiteado pelo agravante. O art. 2o, I, da Lei no 9.472/97, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, criação e funcionamento do seu órgão regulador, determina que “O Poder Público tem o dever de (...) garantir, a toda a população, o acesso às telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis, em condições adequadas”. Entendo ser excepcional o bloqueio da linha telefônica dos agravados, até em razão da necessidade de acesso do usuário à rede de telecomunicações para finalidades das mais diversas, como o contato com serviços de segurança e saúde pública. Além disso, o próprio autor, nas suas razões recursais (Id 44436570) e na sua peça inaugural (Id 146946376 do processo de referência), afirma que os réus/agravados se utilizam do aplicativo WhatsApp para praticar contrafação. Confira-se (Id 146946376, p. 8 e p. do processo de referência): De forma objetiva, demonstra e comprova-se a prática de contrafação pelos réus via aplicativo WhatsApp, fato devidamente descrito nas atas notariais anexas, meio de prova autorizado pelos artigos 384 e 405, ambos do Código de Processo Civil No dia 23/março/2022, via WhatsApp, em contato com o número telefônico +55 21 97213-9452, o réu RICHARD DA SILVA SOARES confirma que vende materiais do Gran Cursos – PF, PRF, PC e PM – pelo valor de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais), pagamento via pix chave richardpmpb@gmail.com, demonstrando, portanto, que realiza a comercialização ilegal de materiais de propriedade exclusiva da autora, além de os manter em depósito com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si. (...) Já no dia 22/dezembro/2022, ao entrar em contato, via WhatsApp, com o número telefônico +55 99221-1296, a ré RAQUEL FERNANDES MIORIN confirma que vende materiais do Gran Cursos – TRE e TSE – pelo valor de R$ 15,00 (quinze reais) cada, pagamento via pix chaves +55 55 99221-1296, raquel.miorin@gmail.com ou 025.804.550-78, demonstrando, portanto, que realiza a comercialização ilegal de materiais de propriedade exclusiva da autora, além de os manter em depósito com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si. O pedido de bloqueio da linha telefônica, portanto, configura medida desproporcional para o caso, uma vez que não há qualquer alegação ou comprovação de que os réus/agravados tenham se utilizado de ligações telefônicas ou de troca de mensagens de texto (SMS) para a prática do ilícito em comento. O autor/agravante indica somente a utilização do WhatsApp para a comercialização não autorizada de seus produtos. Dessa forma, a suspensão/bloqueio da conta dos réus no aplicativo WhatsApp se mostra aparentemente suficiente para fazer cessar o cometimento de ilícito sem cercear seu direito ao acesso à rede de telecomunicações para uso lícito. O bloqueio integral da linha telefônica dos réus/agravados se mostra, neste contexto, desproporcional. Dessa forma, não vislumbro probabilidade do direito para que a Vivo S.A. e a Claro S.A. bloqueiem a linha telefônica dos réus/agravados, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela neste quesito, formulado no item 1.iii das razões recursais. b. Do pedido para que os agravados suspendam a prática da contrafação e para que seja encaminhado ofício à empresa Facebook Serviços Online Do Brasil Ltda., para que tome ciência de que os números de WhatsApp +55 21 97213-9452 e +55 55 99221-1296 estão sendo utilizados de forma ilícita e para que tome as providências cabíveis em relação ao bloqueio dos respectivos números nos aplicativos de sua propriedade. O agravante assevera ser a empresa Facebook a legítima responsável para responder pelas demandas relacionadas com a empresa WhatsApp LLC. Diz que, como os materiais de sua propriedade estão sendo comercializados pelos agravados por meio do WhatsApp, requer a expedição de ofício para que o Facebook tome as providências cabíveis em relação ao bloqueio dos respectivos números nos aplicativos de sua propriedade. No caso, o pedido deve ser deferido em parte. A Constituição Federal de 1988 assegura os direitos ao autor, nos seguintes termos: Art. 5o, XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; Outrossim, a Lei n°. 9.610/98, em seu art. 4o, inciso VII, define a contrafação como a reprodução não autorizada de obra autoral. A mesma lei determina, no art. 104, o seguinte: quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro, direto ou direto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator. Verifico de conversa por meio de aplicativo de WhatsApp, registrada em ata notarial de Id 146946390 do processo de referência, que terceiro pediu informações sobre o rateio de cursos a Richard da Silva Soares (número de WhatsApp +55 21 97213-9452). No diálogo, após uma breve negociação, o contrafator apresenta como chave Pix o e-mail “richardpmpb@gmail.com”, do réu/agravado Richard da Silva Soares, como sendo o meio de pagamento para a aquisição dos cursos do agravante por valores bem inferiores ao de mercado. Há também conversa via WhatsApp com o número de telefone +55 55 9221-1296 registrada em ata notarial (Id 146950796 do processo de referência), na qual terceiro requer informações sobre cursos do agravante à ré/agravada Raquel Fernandes Miorin. Após negociação, foi indicado como meio de pagamento a chave pix telefone “55992211296” e o e-mail “raquel.miorin@gmail.com”. Em exame liminar, tem-se que os réus/agravados, sozinhos ou com o auxílio de outras pessoas desconhecidas, expuseram a venda materiais referentes a cursos de carreiras policiais e de tribunais eleitorais (TRE/TSE) com valores inferiores ao de mercado, sem autorização do agravante e com a finalidade de obter para si proveito indevido. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação da tutela liminar por entender inexistir monopólio de exploração de cursos preparatórios por parte do autor/agravante e por entender não haver prova de que o material comercializado seria de produção da agravante (Id 150394662 do processo de referência). No caso, o art. 322, caput, do Código de Processo Civil determina que o pedido deve ser certo. O §2o do mesmo artigo, contudo, prevê que “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”. Para o caso em análise, ainda que haja atecnia na formulação de pedido para que o Facebook bloqueie as contas indicadas em “todos os aplicativos de sua propriedade”, indistintamente, sem a especificação de quais aplicativos seriam esses, é certo ser possível analisar o pedido do bloqueio das contas dos réus/agravados no aplicativo WhatsApp tendo em vista o conjunto da postulação. A empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. tem legitimidade para cumprir com as determinações referentes ao aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. Isso porque, apesar de a empresa responsável pela gestão do aplicativo WhatsApp possuir personalidade jurídica própria e sede fora do país, ambas as empresas atuam de forma integrada e estão submetidas à direção da mesma holding, a Meta, de modo que é plenamente possível a operacionalização do cumprimento da decisão judicial por parte da empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. A propósito, este é o entendimento esposado por esta Turma, conforme se pode ver pelas letras da seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E CONFIRMADA POR SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, REJEITADA. ASTREINTES. QUANTUM ARBITRADO. ADEQUADO. IMPUGNAÇÃO À VERBA SUCUMBENCIAL. ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer proposta em virtude da existência de contas falsas nas redes sociais Instagram e WhatsApp, mantidas pelo Facebook, as quais eram utilizadas em fraudes contra os usuários destas plataformas, em detrimento da reputação da apelada no mercado, ostentando o seu CNPJ e o endereço de seu estabelecimento. 2. É fato notório que o Facebook adquiriu o aplicativo de comunicações WhatsApp em 2014 e, desde então, há interoperabilidade entre os serviços oferecidos pelas plataformas, estando plenamente caracterizado o grupo econômico formado pelas pessoas jurídicas responsáveis pelos aplicativos de internet. 2.1. A empresa responsável pela gestão do WhatsApp, embora tenha personalidade jurídica própria e sede fora do país, integra o mesmo grupo econômico do Facebook, e, portanto, possui capacidade de prover e operacionalizar os serviços oferecidos por aquela, não devendo este fato impedir ou dificultar a proteção aos consumidores que litigam contra a pessoa jurídica. 2.2. Ainda que haja eventual obstáculo técnico para cumprimento da determinação judicial pelo Facebook no Brasil, a rede social possui ferramentas capazes de instar a pessoa jurídica estrangeira WhatsApp ao cumprimento da determinação judicial, por integrar o mesmo grupo econômico, o que evidencia sua legitimidade passiva para responder à ação proposta. 3. A multa cominatória deve ser suficiente e compatível com a obrigação, não podendo, por outro lado, ser irrisória, sob pena de haver o desvirtuamento de sua finalidade coercitiva e inibitória. 3.1. No caso, o montante mensurado para a hipótese de o apelante resistir em cumprir o determinado afigura-se razoável e guarda estrita conformação com o objeto da prestação, não comportando debate acerca da sua inadequação ou excesso. 4. Observado que o apelante deu causa ao ajuizamento da ação, por manter as contas falsas em suas redes sociais, apesar das denúncias de fraudes e golpes; e, ao insistir na tese de ilegitimidade passiva ad causam em ambas as instâncias, bem como ao condicionar a exclusão da conta do Instagram mediante ordem judicial, tudo para resistir à pretensão autoral, correta está a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força da aplicação do princípio da causalidade. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios recursais majorados. (Acórdão 1408249, 07228881520218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme dito, foram registradas conversas por meio de aplicativo de WhatsApp nas atas notariais de Id 146946390 e 146950796 do processo de referência, em que uma pessoa pede informações sobre o rateio de cursos para Richard da Silva Soares (número de WhatsApp +55 21 97213-9452) e para Raquel Fernandes Miorin (número de WhatsApp +55 55 9221-1296). No diálogo, após uma breve negociação, os contrafatores apresentam como chave Pix os e-mails “richardpmpb@gmail.com” e “raquel.miorin@gmail.com”, como sendo os meios de pagamento para a aquisição dos cursos do agravante (no caso, de carreiras policiais e de tribunais eleitorais) por valores bem inferiores ao de mercado. Tal elemento de informação indicia a prática de contrafação por parte dos réus/agravados por meio das contas vinculadas aos números +55 21 97213-9452 e +55 55 9221-1296. Como mencionado, a legislação proíbe não só a venda, como também a exposição à venda, a distribuição e a utilização de obra com finalidade de obter proveito para si ou para outrem (art. 104 da Lei n°. 9.610/98), pelo que reputo provável o direito do agravante para que se determine que os réus/agravados suspendam, imediatamente, a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade do agravante, por qualquer meio, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). De acordo com os Termos e Condições de Uso do WhatsApp (disponível para consulta online por meio do sítio eletrônico https://www.whatsapp.com/legal/terms-of-service/?lang=pt_br#oQjAZPe3izF0hrJiM), é concedida ao usuário “licença limitada, revogável, não exclusiva, que não pode ser sublicenciada ou transferida, para usar nossos Serviços, sujeita aos nossos Termos. Essa licença tem como intuito permitir que você use nossos Serviços da forma permitida em nossos Termos”. Em relação à violação de direitos autorais, a Política de Propriedade Intelectual do WhatsApp determina o que segue (disponível para consulta no sítio eletrônico https://www.whatsapp.com/legal/ip-policy): O WhatsApp LLC ("WhatsApp," "nós," "nosso," ou "conosco") se compromete a ajudar pessoas e organizações a proteger seus direitos de propriedade intelectual. Nossos usuários aceitam nossos Termos de Serviço ("Termos") ao instalar, acessar ou usar nosso aplicativo, serviços, recursos, software ou website (em conjunto, "Serviços"). Nossos Termos proíbem que nossos usuários, ao usar nossos Serviços, violem os direitos de propriedade intelectual de um indivíduo, incluindo seus direitos autorais e marcas registradas. Os termos de uso determinam ainda que: Para denunciar terceiros por violações de direitos autorais, marca ou outros direitos de propriedade intelectual, acesse nossa Política de Propriedade Intelectual. Podemos tomar medidas em relação à sua conta, inclusive desativá-la ou suspendê-la, se você violar os direitos de propriedade intelectual de terceiros de forma clara, grave ou recorrente, ou quando formos obrigados a fazê-lo por motivos legais. Dessa forma, ao criar as suas contas na plataforma oferecida pelo WhatsApp, os réus/agravados detinham conhecimento de tais condições de uso. Inviável ignorá-las, porque se desprestigia a boa-fé. Ademais, há indícios que eles se envolveram em contrafação, de forma que é cabível a expedição de ofício para a instituição Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., para que ela tome conhecimento do alegado comportamento fraudulento adotado pelos réus e suspenda o funcionamento das contas de sua titularidade como meio para a cessação do ilícito. Com essa argumentação, ANTECIPO PARCIALMENTE a tutela recursal para deferir parcialmente os pedidos formulados nos itens 1.i, 1.ii e 1.iv das razões recursais, para determinar a suspensão, por parte dos réus/agravados, da disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade do agravante, por qualquer meio, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); bem como determinar a expedição de ofício à empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. para que tome ciência de que os números +55 21 97213-9452 e +55 55 99221-1296 estão sendo utilizados de forma ilícita e para que suspenda o funcionamento de suas contas. Por fim, o agravante defende a necessidade da cooperação do Banco Bradesco S.A. e Nu Pagamentos S.A. em razão dos recursos recebidos ilicitamente serem direcionados às contas mantidas pelos agravados nessas instituições. Razão assiste ao agravante. De acordo com o Contrato da Conta do Nubank (disponível para consulta online por meio do sítio eletrônico https://nubank.com.br/contrato/conta/), “o Nubank poderá bloquear a sua conta, os recursos ali mantidos ou o seu Cartão na Função Débito caso haja qualquer suspeita de inconsistências cadastrais, crimes financeiros, operações fora do seu padrão de uso e/ou utilização indevida que desrespeite qualquer condição presente no Contrato, em outras contratações realizadas com Nubank, e/ou na legislação vigente aplicável; ou em casos de suspeita de fraude de operações recebidas através do Pix ou que seja verificada falha operacional nos sistemas das instituições envolvidas na transação; ou Você deixe de atender ou o Nubank entenda que não houve atendimento de pedido de envio de novos documentos ou informações para a comprovação da sua identidade ou de eventuais atualizações de dados cadastrais; ou em casos de atraso no pagamento de valores devidos por Você ao Nubank”. Igual disposição se encontra no “Regulamento para Abertura de Contas de Depósitos, Produtos e Serviços – Pessoa Física” do Banco Bradesco S.A. (disponível para consulta online no sítio eletrônico https://banco.bradesco/assets/classic/pdf/produtos-servicos/tipos-de-conta/regulamento-para-abertura-de-contas-de-depositos-produtos-e-servicos-pessoa-fisica.pdf), no qual consta no item 18.1.2.1, a possibilidade de encerramento da conta pelo Bradesco quando se constatar “A movimentação de valores oriundos de atividades consideradas irregulares ou ilícitas, nos termos da lei e demais normas em vigor”. Além disso, o inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil permite ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Dessa forma, o mesmo raciocínio utilizado para o deferimento do pedido em relação ao aplicativo WhastApp deve ser aplicado aqui, na medida em que, ao abrirem as suas contas no Banco Bradesco e na plataforma oferecida pela instituição Nubank, os réus/agravados detinham conhecimento de tais condições de uso e não podem alegar ignorá-las, mormente quando há indícios de que eles se envolveram em contrafação. No caso, a ata notarial de Id 146946390 do processo de referência, registra conversa em que terceiro pediu informações sobre o rateio de cursos ao agravado Richard da Silva Soares (número de WhatsApp +55 21 97213-9452) e este oferece cursos policiais de propriedade intelectual do agravante por R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais), R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais) e R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais), conforme se verifica no seguinte trecho da conversa registrada: “12) 10/03/2022 10:41 - Richard da Silva Soares: tenho outros cursos do gran mas nao inss ; 13) 10/03/2022 10:42 - Thais: de boa ; 14) 10/03/2022 10:42 - Thais: vc tem concursos policiais deles? ; 15) 10/03/2022 11:07 - Richard da Silva Soares: Tenhpo sim ; 16) 10/03/2022 11:19 - Thais: PMDF, PCDF ; 17) 10/03/2022 11:20 - Thais: vc tem? ; 18) 10/03/2022 11:31 - Richard da Silva Soares: tenho sim ; 19) 10/03/2022 11:35 - Thais: Mensagem apagada ; 20) 10/03/2022 11:36 - Thais: ótimo ; 21) 10/03/2022 11:36 - Thais: tá saindo por quanto? ; 22) 10/03/2022 11:36 - Richard da Silva Soares: ah pm df nao vou ter ; 23) 10/03/2022 11:36 - Richard da Silva Soares: vou ter pc df ; 24) 10/03/2022 11:36 - Richard da Silva Soares: e tenho outras policias ; 25) 10/03/2022 11:36 - Richard da Silva Soares: militares do gran ; 26) 10/03/2022 11:36 - Richard da Silva Soares: quanto aos valores fica 189 reais o pc e 149 o pm ; 27) 10/03/2022 11:37 - Richard da Silva Soares: eu consigo fazer 249 os 2 cursos ; 28) 10/03/2022 11:37 - Richard da Silva Soares: que daria por volta de 350 reais ; 29) 10/03/2022 11:37 - Richard da Silva Soares: em ate 22x ; 30) 10/03/2022 11:46 - Thais: ok, vou querer os 2 ; 31) 10/03/2022 11:46 - Thais: qual a forma de pagamento? ; 32) 10/03/2022 11:46 - Richard da Silva Soares: Vc pode pagar via pix ou cartao (envio na msm hora!) ; 33) 10/03/2022 11:47 - Richard da Silva Soares: Boleto (ate 3 dias uteis) ; 34) 10/03/2022 11:47 - Richard da Silva Soares: Loterica 1 dia util ; 35) 10/03/2022 11:47 - Thais: pode ser pix mesmo ; 36) 10/03/2022 11:50 - Richard da Silva Soares: https://mpago.la/1TDGJLp (...) 48) 23/03/2022 10:16 - Thais: vc tem pra cuncursos poliiciais deles ; 49) 23/03/2022 10:16 - Thais: ? ; 50) 23/03/2022 10:16 - Richard da Silva Soares: do gran tenho algumas pms ; 51) 23/03/2022 10:16 - Richard da Silva Soares: tenho pf ; 52) 23/03/2022 10:16 - Richard da Silva Soares: prf ; 53) 23/03/2022 10:17 - Richard da Silva Soares: algumas pcs ; 54) 23/03/2022 10:17 - Thais: PRF ta por quanto do gran? ; 55) 23/03/2022 10:17 - Richard da Silva Soares: 189 ; 56) 23/03/2022 10:18 - Thais: ok, qual a forma de pagamento? ; 57) 23/03/2022 10:19 - Richard da Silva Soares: Mercado pago - pode ser pix, boleto, loterica ou cartao ; 58) 23/03/2022 10:19 - Thais: me passa seu pix ; 59) 23/03/2022 10:24 - Richard da Silva Soares: pegar aqui com o rapaz ; 60) 23/03/2022 10:24 - Richard da Silva Soares: richardpmpb@gmail.com ; 61) 23/03/2022 10:26 - Thais: não entendi ; 62) 23/03/2022 10:26 - Thais: esse é o pix ; 63) 23/03/2022 10:26 - Thais: ? ; 64) 23/03/2022 10:26 - Richard da Silva Soares: sim”. Na sequência, a ata notarial se encerra com o registro de que o pix mencionado na conversa (e-mail richardpmpb@gmail.com) faz referência à conta de titularidade do réu/agravado Richard da Silva Soares no Banco Bradesco S.A. Igualmente existe conversa via WhatsApp registrada em ata notarial (Id 146950796 do processo de referência), na qual a ré/agravada Raquel Fernandes Miorin negocia cursos “TRE/TSE” de propriedade intelectual da agravante por R$ 20,00 (vinte reais), conforme se verifica no seguinte trecho da conversa registrada: “05) 22/12/2022 10:24 - Thais: gostaria de saber mais sobre os materiais para concurso ; 06) 22/12/2022 10:25 - Raquel Fernandes Miorin: De qual concurso vc gostaria? ; 07) 22/12/2022 10:25 - Thais: tre tse ; 08) 22/12/2022 10:25 - Thais: acabei de falar com vc no facebook ; 09) 22/12/2022 10:25 - Raquel Fernandes Miorin: Ah sim ; 10) 22/12/2022 10:26 - Raquel Fernandes Miorin: Tenho aqueles dois matéria que te mandei ali ; 11) 22/12/2022 10:26 - Raquel Fernandes Miorin: Do Gran Cursos ; 12) 22/12/2022 10:26 - Raquel Fernandes Miorin: E o MEMOREX da pensar Concursos ; 13) 22/12/2022 10:26 - Raquel Fernandes Miorin: Compartilho pelo Google drive os arquivos após confirmação de pagamento ; 14) 22/12/2022 10:27 - Raquel Fernandes Miorin: Pagamento via pix ou cartão de crédito”. Após mencionada negociação, foi indicado como meio de pagamento a chave pix telefone “55992211296” e o e-mail raquel.miorin@gmail.com. Na sequência, restou registrado que a chave pix indicada referente ao e-mail direciona para conta na instituição Nu Pagamentos S.A. de titularidade da ré/agravada Raquel Fernandes Miorin. Dos indícios até então acostados aos autos, portanto, percebe-se que mencionadas contas vêm sendo destinadas, até prova em contrário, como via exclusiva para pagamento da aquisição dos cursos do agravante por valores bem inferiores ao de mercado. Cabível, assim, a expedição de ofício para as instituições financeiras Banco Bradesco S.A. e Nu Pagamentos S.A. para que elas tomem conhecimento do alegado comportamento fraudulento adotado pelos réus e bloqueiem os valores recebidos, transferidos, depositados ou de qualquer forma creditados na conta de titularidade dos agravados (conta de titularidade do agravado Richard da Silva Soares (CPF 082.994.964-03) no Banco Bradesco S.A. e conta de titularidade da agravada Raquel Fernandes Miorin (CPF 025.804.550-78) no Nu Pagamentos S.A.). Isso porque há notícia de que essas contas específicas já foram utilizadas para o recebimento de valores indevidos – e, por um juízo de probabilidade, pode-se inferir que essas mesmas contas foram utilizadas para o mesmo fim ilícito em outras ocasiões além da noticiada na exordial. Dessa forma, conquanto o bloqueio dos valores nas contas dos agravados não impeça de todo a ocorrência de prejuízos ao agravante, servirá para os minorar e desestimulará a continuidade da alegada atuação ilícita por meio da utilização dessa conta bancária. Ademais, incentivará a participação dos recorridos no processo, contribuindo para a solução da lide em tempo razoável. Outrossim, reputo prudente o bloqueio dos valores eventualmente encontrados nas mencionadas contas, na medida em que esses valores i) provavelmente advém da contrafação perpetrada pelos agravados; e ii) poderão ser utilizados, ao final do processo, para indenizar os eventuais prejuízos sofridos pelo agravante, caso assim reste comprovado. Por fim, quanto à apresentação do histórico relativo às referidas contas, verifico que o art. 1o, § 4o da Lei Complementar no. 105/2001 possibilita que “a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial”. Considerando que os fatos noticiados na petição inicial podem consubstanciar o crime previsto no art. 184 do Código Penal, tenho como viável a apresentação do histórico da conta dos agravados, com a consequente quebra de seu sigilo bancário por meio desta determinação judicial. Com essa argumentação, reconheço a probabilidade do direito do autor/agravante, de modo a determinar a expedição de ofício para que as instituições financeiras bloqueiem os valores depositados em conta de titularidade do agravado Richard da Silva Soares (CPF 082.994.964-03) no Banco Bradesco S.A. e conta de titularidade da agravada Raquel Fernandes Miorin (CPF 025.804.550-78) no Nu Pagamentos S.A e apresente o histórico de movimentação das referidas contas, em razão dos indícios de sua utilização para a prática de ilícitos previstos na Lei no. 9.610/1998. Com o mesmo entendimento, cito as seguintes ementas deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO AUTORAL. SOFTWARE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência determina o atendimento cumulativo dos requisitos de probabilidade do direito perquirido e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. 2. Não merece reparos a decisão que defere a demanda urgente ao constatar a plausibilidade de proteção de direito autoral diante de possível reprodução não autorizada e o inerente risco de dano aos direitos autorais na comercialização cópia sem a devida autorização. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1344369, 07067637220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRAFAÇÃO OU REPRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. 1. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Portanto, os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento e o perigo de dano, sem o devido contraditório (art. 300 do Código de Processo Civil). 2. Na tutela de urgência de natureza antecipada, há que se apreciar, ainda, a necessária reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. 3. Uma vez demonstrada a presença requisitos legalmente previstos, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1345121, 07071360620218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEGAL - REGISTRO DE MARCA - PRESCINDIBILIDADE - RERODUÇÃO NÃO AUTORIZADA DE RÓTULOS - CONFUSÃO ENTRE OS PRODUTOS. 1) A despeito da proteção específica da propriedade industrial, por meio da Lei 9279/96, aplicam-se às suas relações jurídicas, de forma subsidiária, todos os princípios que norteiam o Código Civil. Dessa forma, em tese, é possível a caracterização de atos de concorrência desleal independentemente do registro da marca. 2) A reprodução não autorizada de rótulo de garrafa de suco de laranja, no intuito de igualar os produtos fornecidos a uma rede de padarias, fere o princípio da boa-fé contratual, além de ensejar prejuízos de ordem material, reunindo os requisitos para a antecipação da tutela jurisdicional, de forma a impedir a circulação do produto com o rótulo reproduzido. (Acórdão 638189, 20120020198055AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2012, publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 95) Desse modo, reconheço parcialmente a probabilidade do direito alegado pelo autor/agravante no que diz respeito à i) determinar a suspensão, por parte dos réus/agravados, da disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade do agravante, por qualquer meio, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); ii) expedição de ofício para que o Facebook tome ciência e suspenda o funcionamento das contas no aplicativo WhatsApp vinculadas aos números indicados (+55 21 97213-9452 e +55 55 99221-1296), bem como iii) determinar a expedição de ofício para que as instituições financeiras bloqueiem os valores depositados em conta de titularidade do agravado Richard da Silva Soares (CPF 082.994.964-03) no Banco Bradesco S.A. e conta de titularidade da agravada Raquel Fernandes Miorin (CPF 025.804.550-78) no Nu Pagamentos S.A e apresente o histórico de movimentação das referidas contas. Por outro lado, não vislumbro probabilidade do direito vindicado ao bloqueio das linhas telefônicas por parte das operadoras de telefonia Vivo S.A. e Claro S.A. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito alegado, de sorte que ambos devem estar demonstrados para a antecipação da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Considero demonstrados o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, porque sem a determinação de tais medidas os requeridos/agravados ficarão estimulados a prosseguir com a atuação lesiva aos direitos da parte autora/agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da agravada pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada tão somente para: i) determinar que os réus/agravados suspendam a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade do agravante, por qualquer meio, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); ii) determinar a expedição de ofício para Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., para que esta empresa tome conhecimento do possível comportamento fraudulento adotado pelos réus e suspenda o funcionamento das contas de WhatsApp de sua titularidade, vinculadas aos números +55 21 97213-9452 e +55 55 99221-1296; e iii) determinar a expedição de ofício para que as instituições financeiras bloqueiem os valores depositados em conta de titularidade do agravado Richard da Silva Soares (CPF 082.994.964-03) no Banco Bradesco S.A. e conta de titularidade da agravada Raquel Fernandes Miorin (CPF 025.804.550-78) no Nu Pagamentos S.A e apresente o histórico de movimentação das referidas contas, em razão dos indícios de sua utilização para a prática de ilícitos previstos na Lei no. 9.610/1998. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora